Tribunal: TJPA
Processo: 0006228-28.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006228-28.2009.8.14.0028

APELANTE: SANDRA COELHO SANTOS - MADEIREIRA - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE E DEPÓSITO DE TORAS DE MADEIRA – CASTANHEIRA SEM A LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ-PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte e depósito de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 46, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art.
14
,
§ 1º
, da Lei Federal nº
6.938
/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran (membro).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRA COELHO SANTOS - MADEIREIRA – ME
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id nº 5139193):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a empresa requerida SANDRA COELHO SANTOS MADEIRAS - ME, Cnpj; 07.908.222/0001-56:

a) Reflorestar área correspondente aos 16,533 metros cúbicos de madeira, de preferência com mudas das espécies de Ingá, Sapucaia, Jatobá, Andiroba, Pau-Preto, Ipê, Cajá, Mogno e Sumaúma, esclarecendo que este rol é exemplificativo e não exaustivo, na área destinada à criação do Parque Ambiental Linear Rio Itacaiúnas - Grota do Aeroporto, na área compreendida entre a Avenida Sororó e o limite final do Bairro Amapá, nas Áreas de Preservação Permanente e mata ciliar, conforme definido na Reunião do Projeto de Execução Civil Ambiental.

b) Ficando sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei n° 7.347/85.

c) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde de que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

d) Fica esclarecido aqui, que diante da necessidade de aumentar o quantitativo de mudas de espécies nativas da Amazônia, caso o condenado não consiga outro local para aquisição das mudas, poderá adquiri-las nos viveiros da SEAGRI e UNIFESSPA, mediante permuta por materiais necessários para o funcionamento dos viveiros, proporcionalmente ao valor de mercado das mudas;

e) Pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n 7.347/85.

Isenta de custas.

Não são cabíveis honorários de sucumbência (REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJE 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1º Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009).

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental na qual o Ministério Público relatou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente-Ibama autuou a empresa requerida, ora apelante, em multa no importe de R$4.959,90 (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) por infração administrativa em razão de haver transportado 16,533m3 de madeira em tora serrada da espécie castanheira, mantidos em depósito no pátio da empresa/serraria, na cidade de Marabá, sem a devida cobertura legal, isto é, sem a necessária autorização de transporte de produtos florestais – ATPF concedida pelo Ibama e licenças ambientais, enquadrando-se na capitulação prevista no artigo 46, parágrafo único e artigo 70 da Lei nº 9.605/98.

Em suas razões recursais (id nº 5139194), a empresa apelante defendeu a necessidade de reforma da sentença diante da ausência de comprovação do dano ambiental sofrido e que deveria ser indenizado.

Sustentou que a prova material da ofensa ao meio ambiente depende diretamente do laudo de averiguação do dano ambiental ou perícia ambiental, exame técnico capaz de atestar, de fato, a existência, o alcance e gravidade de um dano ambiental e que essa perícia indicaria a extensão do dano e a forma de recomposição do dano ambiental ou tão somente a compensação pelo dano ambiental gerado.

Aduziu que para a existência da responsabilidade de indenizar é necessário estar presente a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

Afirmou que não há nos autos perícia ou laudo técnico atestando a existência de dano ambiental.

Afirmou que a pequena quantidade de metragem incidente sobre a proibição parece indicar a insignificância da lesão causada ao meio ambiente, tendo em vista a ausência de laudo.

Sustentou que a exata compreensão da conduta da requerida será de fundamental importância para o estabelecimento da proporcionalidade da eventual punição aplicada, conforme previsto no art. 2° da lei acima citada.

Mencionou que é indubitável que a conduta é reprovável nos termos da legislação vigente, todavia a conduta de quem extrai pequena quantidade de recursos naturais não pode ser equiparada e mensurada da mesma maneira do que aquele que extrai grande quantidade, ressaltando que, no presente caso, o Ministério Público acaba por igualar as condutas, inclusive pugnando pela condenação em reflorestamento, medida que seria cabível caso fosse o contestante o autor de um desmatamento, o que não é caso dos autos.

Argumentou que não caberia a condenação em danos morais coletivos de ordem ambiental e que, caso assim não se entenda, pleiteia a redução do valor aplicado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com o arbitramento em valores condizentes com as supostas infrações cometidas, bem como sua primariedade e condição financeira.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral de condenação da requerida a reflorestar a área apontada, bem como em danos morais e materiais e que, caso não seja este o entendimento, pleiteou a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se os valores pecuniários aplicados na condenação.

Foram opostas contrarrazões (id. 5139195), tendo o recorrido pugnado pela manutenção da sentença.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 9514869).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer cadastrado no id. 9705120, pronunciou-se pelo improvimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto e, inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito da questão.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público a condenação da recorrida à reparação dos danos causados ao meio ambiente mediante o reflorestamento da área degradada, ou, alternativamente, a reparação por perdas e danos, bem como a condenação por dano moral coletivo ao meio ambiente pelo transporte de toras de madeira sem a autorização da autoridade ambiental.

Sobre a questão de fundo, é de se registrar que a Constituição da República prevê a possibilidade de responsabilização do poluidor, em decorrência de um único dano ambiental, nas esferas penal, administrativa e civil. De acordo com o § 3º do artigo 225 da CF/88 as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Eis o teor do dispositivo mencionado:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse cenário, o princípio do poluidor-pagador visa a imputar àquele que causa danos ao meio ambiente as consequências e custos sociais decorrentes da poluição por ele gerada. O sentido do regramento pode ser percebido pelo que dispõe o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, segundo a qual “é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Deveras, na linha do que que prescreve o artigo 4º, VIII, da Lei nº 6.938/98, a Política Nacional do Meio Ambiente visará, dentre outras medidas, “à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Como vemos, na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”.
(MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 45.).

Feita essas considerações, analisando o presente caso, vê-se que a empresa apelante foi enquadrada nos artigos
46
,
parágrafo único
, e art.
70
, da Lei
9.605
/1998.

Vejamos o que dispõem os dispositivos supramencionados:

Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda,
tem em depósito, transporta ou guarda madeira,
lenha,

carvão

e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
(grifei).

Pois bem, depreende-se dos documentos acostados na inicial, principalmente do auto de infração, a suficiência probatória acerca da ocorrência do ilícito, que se configura na medida em que a recorrente não adotou as cautelas necessárias ao transporte e depósito do material.

Neste contexto, pontuo que inobstante o dano ambiental ser presumido pela simples ação de transportar e armazenar produto de origem florestal, sem a devida autorização do órgão competente, há ainda de se considerar que os autos de infração, apreensão e depósito são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade em relação aos atos administrativos.

Dito isso, inexiste nos autos qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal e as alegações do apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos que, por gozar de fé-pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em sentido contrário.

O Direito Constitucional Brasileiro, por outro lado, atribui alta relevância ao meio ambiente, de modo que todo dano ambiental é significante e deve ter a devida reparação, especialmente por força da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo
14
,
§ 1º
, da Lei nº
6.938
/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
in verbis
:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (
grifei
)

Este também é entendimento adotado por esta corte:

“EMENTA APELAÇÂO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO, EM FACE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 469963, DATADO DE 15/09/2005, ALEGANDO A PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL POR PARTE APELADO, TENDO EM VISTA O TRANSPORTE DE 12.803 METROS CÚBICOS DE MADEIRA EM TORA, SEM A DEVIDA COBERTURA LEGAL, ISTO É, SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF).
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO SINGULAR JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, POIS NÃO FICOU EVIDENCIADO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, UM MÍNIMO DE PROVA A SUBSIDIAR UMA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, DEPREENDE-SE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL, PRINCIPALMENTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO IBAMA À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, QUAL SEJA, O TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORAS SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO, PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO.
DESTA FORMA, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTADO NA DECISÃO A QUO, A AUSÊNCIA DA ATPF, POR SI SÓ, ATESTA A ILEGALIDADE DA ORIGEM DO PRODUTO, FATO ESTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. ATESTADO, ASSIM, O DANO, RESTA AFERIR A RESPONSABILIDADE DO APELADO
. NO SEU ASPECTO MATERIAL, CONDENO O RECORRIDO AO REFLORESTAMENTO DA ÁREA DEGRADADA OU DE OUTRA APONTADA PELO IBAMA, DE CUJA FISCALIZAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ FICAR INCUMBIDO ESTE ÓRGÃO AMBIENTAL. ACASO IMPOSSIBILITADA ESTA OBRIGAÇÃO, FIXO DESDE JÁ A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR VENAL DA MADEIRA APREENDIDA (12,803M3) CONFORME DESCRITO NO AUTO DE INFRAÇÃO, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85, COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTO AO DANO MORAL RESULTADO DE PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA; A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MADEIRA EM TORAS EXTRAÍDA ILEGALMENTE; O IMPACTO AMBIENTAL; A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO; O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE TRAVA À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL; BEM COMO A DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO AQUI QUANTIFICADO, ARBITRO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AMBIENTAIS, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PRIMEVA, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, NOS MOLDES ACIMA DESCRITOS.

(2014.04612860-83, 137.848, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-15, Publicado em 2014-09-18) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98 E DECRETO 3.179/99. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. E QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA COM BASE TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (2016.03552165-82, 163.938, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22-8-2016, Publicado em 2-9-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização - ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais. Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2015.01284607-98, 145.050, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31-3-2015, Publicado em 17-4-2015)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE 70,6008M3 DE MADEIRA EM TORAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. RESPONSABILIZADADE DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Se dos documentos de fls. 10/23, notadamente os autos de infração lavrados pelo IBAMA, a contundência probatória acerca da ocorrência do ilícito, qual seja, a venda de madeira em toras sem a competente autorização, passível de responsabilização. Ora, ao revés do que sustentado na decisão objurgada, a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos. 2 - Quanto à indenização por danos morais, não se pode perder de mira que deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. (AP 201130210771; Acórdão: 133699; Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - Data de Julgamento: 20/05/2014; Data de Publicação: 21/05/2014)

Assim, tal responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art.
14
,
§ 1º
, da Lei Federal nº
6.938
/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Portanto, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pela apelante, não há como afastar a condenação imposta.

Configurado o ato ilícito, resta ao recorrente reparar o dano:

“A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo
. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura.
Recurso especial improvido.

(STJ – Resp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013).

Ademais, considerando a gravidade da infração cometida; a quantidade de produto de origem florestal; o impacto ambiental; a capacidade econômica da recorrente; bem como o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental; acredito que o montante arbitrado deve permanecer inalterado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para manter a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023